Tribunal: TJMT
Processo: 1009843-23.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009843-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - CPF: 158.362.978-51 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.636.411-96 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO TAVARES PAES LOPES - CPF: 363.890.848-89 (ADVOGADO), LUCYANO WAGNER MARIN - CPF: 016.878.009-79 (AGRAVANTE), JORGE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 580.800.401-25 (AGRAVADO), ITAMAR DOS SANTOS - CPF: 130.761.928-25 (AGRAVADO), DARI LEOBET (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DO EMBARGANTE ALCANÇADA PRECARIAMENTE – PRETENSÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL POR VIA OBLÍQUA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado no indeferimento da liminar para suspensão da Ação de Manutenção de Posse, quando o processo já está em fase de cumprimento de sentença, evidenciando obtenção de provimento jurisdicional liminar por via oblíqua.

In casu
, embora a parte embargante, ora agravante alegue ter a posse do imóvel objeto em litígio, verifica-se que tal posse somente foi possível através do arrendamento rural feito juntamente com os autores da ação principal nº 22222.2013.811.0101, após a liminar concedida no referido processo, a qual foi revogada no ato da sentença de improcedência. Diante disso, não há que se falar em posse mansa e pacífica pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por LUCYANO WAGNER MARIN, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO de nº 11000218-50.2022.8.11.0101, movida em face de JORGE ANTONIO DOS SANTOS, ITAMAR DOS SANTOS E DARI LEOBET, indeferiu a tutela possessória pretendida, mantendo a decisão proferida na Ação de Manutenção de Posse nº 0000222-22.2013.8.11.0101, que manteve JORGE ANTONIO DOS SANTOS, ITAMAR DOS SANTOS E DARI LEOBET na posse do imóvel em litígio, qual seja, a Fazenda Rio Azul, uma gleba de terras com 301,69 ha, localizada na Estrada Sônia, na 6ª parte, Zona Rural da comarca originária.

Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que é o legítimo proprietário do imóvel em espeque por conta dos documentos constantes nos autos, especialmente a ata notarial, que comprovam a sua posse de forma mansa, pacífica, longeva, pública e inconteste por mais de 20 (vinte) anos, sem oposição.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, revogando a ordem de manutenção da posse do imóvel objeto do litígio em favor dos recorridos, reintegrando-o à área rural descrita.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, restituído-lhe em definitivo o imóvel objeto das demandas.

Liminar indeferida (ID 130690654).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 133036250).

Contrarrazões devidamente apresentadas por JORGE ANTONIO DOS SANTOS e ITAMAR DOS SANTOS (ID 130599661).

Sem contrarrazões recursais de DARI LEOBET (ID 138196184).

Em petição de ID 131139177 a parte recorrente requer a instauração de conflito de competência, apontando que há prevenção para o julgamento deste Agravo pela c. 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, já que a questão prejudicial se relaciona com o processo nº 546-80-2011.811.0101 e com o Agravo de Instrumento nº 85033/2012.

Os agravados manifestaram-se em documento de ID nº 133597194.

A i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de se manifestar no feito por ausência de interesse público (ID 149633164).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sem maiores delongas, esclareço que o “conflito de competência” de ID 131139177 não deve prosperar, visto que o presente recurso de agravo de instrumento é originário dos Embargos de Terceiro nº 11000218-50.2022.8.11.0101, feito apenso à demanda principal, qual seja, a Ação de Manutenção de Posse nº 0000222-22.2013.8.11.0101, que foi processada pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça e já teve o seu recurso de apelação cível julgado por este Magistrado.

Prosseguindo, adianto que o recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento ataca decisão que indeferiu a tutela possessória liminar pretendida pelo ora agravante por meio de Embargos de Terceiro, mantendo a decisão proferida por este Tribunal de Justiça em apelo na Ação de Manutenção de Posse nº 0000222-22.2013.8.11.0101, que manteve os ora agravados na posse do imóvel em litígio, qual seja, a Fazenda Rio Azul, uma gleba de terras com 301,69 ha, localizada na Estrada Sônia, na 6ª parte, Zona Rural da comarca originária.

Na citada demanda, assim foi fixado:

“Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto pelos autores, LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI e IZABETE BARANCELLI DOBROWOLSKI (2º APELO) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, CONHEÇO do apelo de JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS e ITAMAR DOS SANTOS (1º APELO) e
DOU-LHE PROVIMENTO

para excluir da sentença atacada o comando que determinou o aguardo do trânsito em julgado da lide para ser expedido mandado de reintegração de posse do imóvel rural em litígio em favor dos réus.

Nos termos do § 11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).”

Portanto, resta superada a análise de quem detém a melhor posse do imóvel objeto do litígio, cumprindo ser apreciado apenas as alegações do terceiro peticionante, ora agravante.

A este respeito, o Juízo
a quo
, ao decidir sobre a falta de direito do recorrente muito bem pontuou:

“Observo prima facie a juntada de inúmeros documentos em duplicidade pela parte autora, apresentando petição requerendo a emenda da inicial com documentos (alguns conforme dito já inseridos no sistema, em duplicidade), sem indicar qual a razão desses documentos, para o deslinde da causa.

Em análise sumária dos autos, constata se que não assiste razão ao embargante.

Explico.

Conforme se verifica, o pedido descrito na inicial tem por objetivo a suspensão imediata da decisão que concedeu a imissão na posse aos embargados bem como a procedência da ação para manter o embargante no imóvel em litígio.

No caso em tela a admissibilidade dos embargos de terceiros só é possível em razão da decisão de imissão na posse proferida no agravo de instrumento nº 101846562.2020.811.0000, porquanto que a concessão da imissão dos embargados no imóvel resguarda o direito dos embargados em manter preservada sua posse no imóvel em face do embargante, o qual alega ser o legítimo possuidor do imóvel, assim estando constrito eventual direito do embargante sobre o imóvel em razão daquela decisão.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, somente é possível a suspensão das medidas constritivas quando restar suficientemente comprovado o domínio ou a posse, nos termos do art. 678 do CPC.

Recentemente o Egrégio Tribunal de justiça deste Estado, proferiu decisão acerca da suspensão da ação principal em razão da oposição de embargos de Terceiros sob a égide da nova lei:

(...)

No entanto, no caso dos autos, o embargante requer a suspensão da decisão que determinou a imissão na posse dos embargados, alegando a ausência de sua intervenção nos autos da ação de manutenção de posse nº 222 22.2013.811.0101.

Diante disso, constata-se que de fato o embargante não ingressou nos autos da ação principal, entretanto, demonstrasse que passou a exercer a posse depois da ação em andamento, inclusive, verifica-se a relação de parentesco do embargante com os autores da ação principal.

Ainda, observa-se que nos autos principais a sentença julgou improcedente a demanda pela parte autora e concedeu a reintegração na posse em favor dos requeridos, eis que ficou demonstrado que tinham a posse antes do início do litígio.

No agravo de instrumento nº 1018465-62.2020.811.0000 relatado pelo embargante foi determinado o imediato cumprimento da sentença, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado.

Sendo assim,
embora a parte autora alegue ter a posse do imóvel objeto em litígio, verifica-se que tal posse somente foi possível através do arrendamento rural feito juntamente com os autores da ação principal nº 22222.2013.811.0101, após a liminar concedida no referido processo, a qual foi revogada no ato da sentença de improcedência.

Diante disso, não há que se falar em posse mansa e pacífica pela parte embargante.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado no indeferimento da liminar para suspensão da Ação de Manutenção de Posse, quando o processo já está em fase de cumprimento de sentença, evidenciando obtenção de provimento jurisdicional liminar por via oblíqua.

(...)

Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, devendo ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo

(...)

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que não estão presentes os pressupostos acima citados.

Embora o embargante tenha apontado o “periculum in mora”, sendo o impedimento de exercer o seu pleno direito em relação ao objeto em litígio, destacando o direito à posse, inclusive a exploração econômica, observa-se que levando em conta as provas apresentadas pelo embargante esta magistrada não visualiza no caso concreto, não pelo menos em juízo de cognição sumária, a verossimilhança da alegação com as provas apresentadas, sendo incerto quanto a probabilidade do direito pretendido.

Em razão disso, nesse momento, o indeferimento do pedido de suspensão da liminar proferida nos autos de manutenção de posse e o agravo de instrumento é medida de melhor rigor.

3. No mais, RECEBO os embargos para discussão.” (grifo nosso)

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo de primeiro grau.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023